Tribunal: STJ
Processo: 0036051-05.2021.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061643 - SE(2025/0376647-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ACO SERGIPE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS D'ALENCAR MENDONÇA - SE003711
AGRAVADO
: REPLETTO CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADA
: JAMILE DA SILVA VIANA - SE001639A
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VÍCIO DO PRODUTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBERTURAS DE
GARAGEM. OXIDAÇÃO PRECOCE. RESPONSABILIDADE DO
FORNECEDOR. LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DO
SÚMULA 7/STJ.
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE
INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
2. Demanda o revolvimento de fatos e provas, vedado pela
a revisão da conclusão do tribunal de segunda
Súmula 7/STJ,
instância que, com base no acervo fático-probatório dos autos,
especialmente no laudo pericial, afastou a tese de culpa exclusiva do
consumidor e reconheceu a responsabilidade da fornecedora pelos
vícios no produto e na instalação.
3. Nos termos do
§ 3o, II, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus
do qual a recorrente não se desincumbiu.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55125860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 408df3e3-d7bf-4f76-ab2f-c62a33936577

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 408df3e3-d7bf-4f76-ab2f-c62a33936577

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061643 - SE(2025/0376647-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ACO SERGIPE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS D'ALENCAR MENDONÇA - SE003711
AGRAVADO
: REPLETTO CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADA
: JAMILE DA SILVA VIANA - SE001639A
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VÍCIO DO PRODUTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBERTURAS DE
GARAGEM. OXIDAÇÃO PRECOCE. RESPONSABILIDADE DO
FORNECEDOR. LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DO
SÚMULA 7/STJ.
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE
INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
2. Demanda o revolvimento de fatos e provas, vedado pela
a revisão da conclusão do tribunal de segunda
Súmula 7/STJ,
instância que, com base no acervo fático-probatório dos autos,
especialmente no laudo pericial, afastou a tese de culpa exclusiva do
consumidor e reconheceu a responsabilidade da fornecedora pelos
vícios no produto e na instalação.
3. Nos termos do
§ 3o, II, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus
do qual a recorrente não se desincumbiu.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AÇO SERGIPE INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA (AÇO SERGIPE) contra decisão que inadmitiu recurso especial,
este fundado no
III, “a”, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54831520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 7acbe292-197e-41a1-a019-db588a77d720

O recurso especial foi manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe, que negou provimento à apelação de AÇO SERGIPE
e deu provimento ao apelo de REPLETO CONDOMINIO CLUBE (REPLETO), em ação
de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos (e-STJ, fls. 832 a 844).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 867 a 890), AÇO SERGIPE
alegou violação dos arts. 373, I, do Código de Processo Civil; 12, § 3o, II, “d”, e 14, §
3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; e 421, 422 e 423 do Código Civil.
Sustentou, em síntese, que
o acórdão recorrido ignorou a conclusão do laudo
(1)
pericial, que teria atestado a ausência de vício de fabricação e a qualidade do produto,
apontando que a oxidação é um processo inerente ao material e que a falta de
manutenção preventiva por parte do condomínio foi decisiva para a aceleração do
desgaste;
não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos, pois o defeito
(2)
inexiste, o que afasta sua responsabilidade, nos termos do
§ 3o, II, “d”, do CDC;
art. 12,
e
a culpa pela deterioração do produto é exclusiva do consumidor, que não realizou
(3)
a manutenção periódica necessária, conforme previsto em contrato, o que configura a
excludente de responsabilidade do
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 903 a 909).
No agravo (e-STJ, fls. 943 a 955), AÇO SERGIPE refutou o fundamento da
decisão de inadmissibilidade, afirmando não pretender o reexame de provas, mas a
correta valoração jurídica dos fatos e a análise de violação de dispositivos de lei federal.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, AÇO SERGIPE apontou violação aos arts.
373, I, do CPC, e
(1)
12, §3o, II, “d”, do CDC, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou as
conclusões do laudo pericial que, segundo alega, comprovaram a inexistência de vício
de fabricação no produto e a adequação do material empregado, atribuindo a oxidação
à falta de manutenção preventiva pelo consumidor;
14, §3o, II, do CDC, defendendo
(2)
a tese de culpa exclusiva do consumidor pela deterioração do produto, em razão da
ausência de manutenção periódica, o que afastaria sua responsabilidade; e
421,
(3)
422 e 423 do Código Civil, argumentando que a decisão desconsiderou a boa-fé e o
comportamento colaborativo da empresa e impôs uma obrigação não pactuada, ao
ampliar a condenação.
Documento eletrônico VDA54831520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 7acbe292-197e-41a1-a019-db588a77d720

As contrarrazões apresentadas por REPLETO sustentam a manutenção do
acórdão, ressaltando que o laudo pericial foi claro ao apontar falhas na instalação
(ineficiência da vedação dos parafusos e baixa declividade do telhado) como causa da
oxidação precoce, e não o desgaste natural ou a falta de manutenção. Aduziu, ainda,
que AÇO SERGIPE descumpriu o dever de informação ao não fornecer o manual de
uso e manutenção do produto, o que impede a alegação de culpa do consumidor (e-
STJ, fls. 903 a 909).
A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade da empresa fornecedora
pelos vícios apresentados nas coberturas de garagem instaladas no condomínio
recorrido. AÇO SERGIPE busca afastar sua condenação, imputando a culpa pela
deterioração do produto exclusivamente ao consumidor, por suposta ausência de
manutenção.
O Tribunal de Justiça de Sergipe, ao analisar a matéria, baseou sua decisão
fundamentalmente nas conclusões do laudo pericial produzido nos autos. O acórdão
recorrido destacou trechos da perícia que foram decisivos para a formação de seu
convencimento, conforme se observa (e-STJ, fls. 832 a 844):
De acordo com o laudo técnico pericial judicial emitido pelo engenheiro
civil Fred Rollemberg Gois, restou comprovado que os danos ocorridos
decorreram da “ineficiência da vedação dos parafusos e na baixa
declividade do telhado”, conforme conclusão demonstrada à fl. 427.
Em resposta aos quesitos, o perito assegurou que a oxidação não
ocorreu em razão de desgaste natural ou de ausência de manutenção,
mas sim por conta da não utilização de parafusos autobrocantes com
porcas e arruelas de vedação e da declividade irregular do telhado
(...)
Não foram utilizados parafusos autobrocantes com porcas e arruelas
de vedação. Os parafusos são galvanizados de
” x
’’, que
5/16
2.1/2
possuem boa fixação (telha terça e telha telha), entretanto, não foi
detectada vedação eficiente, em função da inexistência de arruelas
metálicas com inserto de borrachas EPDM (destinadas a proteger as
instalações contra infiltração de água nos pontos onde o parafuso é
fixado).
(...)
A inclinação inadequada gera empoçamento das águas pluviais e
ocorrência precoce de oxidação e no decorrer do tempo, a
deterioração da estrutura inclusive com perda de massa e
probabilidade de colapso parcial. (...)
Os danos existentes não devem ser atribuídos ao desgaste natural do
material (telhas).

Ademais, a corte sergipana também ressaltou que AÇO SERGIPE não se
desincumbiu de seu ônus probatório quanto à culpa exclusiva do consumidor,
Documento eletrônico VDA54831520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 7acbe292-197e-41a1-a019-db588a77d720

especialmente porque ficou demonstrado o descumprimento do dever de informação,
ao não fornecer o manual de uso e manutenção do produto, o que foi igualmente
apontado pelo perito (e-STJ, fls. 832 a 844):
Com relação a manutenção inadequada por parte do Condomínio, a
Empresa Ré não forneceu o Manual de Operação, Uso e Manutenção,
conforme estabelece a norma NBR 14037 da ABNT Associação
Brasileira de Normas Técnicas que tem como escopo os requisitos
mínimos para a elaboração e apresentação do manual do proprietário.
(...) Ademais, restou comprovado nos autos a quebra do dever de
informação pelo fornecedor que não promoveu a entrega de Manual
de Operação, Uso e Manutença do bem, de modo que faz jus a autora
ao reparo dos produtos defeituosos.

Diante desse quadro, a alegação de AÇO SERGIPE de que o acórdão teria
contrariado a prova pericial não se sustenta. O que se percebe é uma tentativa de
reinterpretar as conclusões do laudo técnico a seu favor, o que difere da valoração
jurídica da prova. O tribunal sergipano, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu, com base na perícia, que os vícios decorreram de falhas na
instalação e na ausência de componentes essenciais para a vedação, bem como de
erro na inclinação do telhado, e não de ausência de manutenção.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 131 E 333, I, DO
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
CPC/73.
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de
Justiça, a revaloração de prova "( ...) pode ser feita no recurso
especial é a que visa corrigir erro de direito no campo probatório, o
que não se confunde com a pretensão de reformar as conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias a partir de seu exame" ( AgInt
no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 813.100/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
09/05/2017,
16/05/2017)
2 . A pretensão de alterar o entendimento do v. acórdão estadual não
depende de revaloração de provas, mas, sim, de reexame do acervo
fático-probatório, inviável na via estreita do recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido .
(STJ - AgInt no REsp: 1505222 SP
Relator.: Ministro
2011/0193493-0,
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
5a REGIÃO), Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
19/04/2018,
Data de Publicação: DJe 26/04/2018

Alterar tal entendimento, para acolher as teses de inexistência de defeito e
de culpa exclusiva do consumidor, exigiria, inevitavelmente, um novo exame dos fatos
e das provas constantes dos autos, em especial do laudo pericial, o que encontra óbice
Documento eletrônico VDA54831520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 7acbe292-197e-41a1-a019-db588a77d720

na Súmula 7 desta Corte, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Por conseguinte, ficam prejudicadas as alegações de ofensa aos arts. 373, I,
do CPC, 12, § 3o, II, “d”, e 14, § 3o, II, do CDC, pois a conclusão sobre a
responsabilidade de AÇO SERGIPE e a ausência de comprovação de excludentes de
responsabilidade derivou da análise soberana das provas pela instância ordinária.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de AÇO SERGIPE INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA, na forma do
§11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 7acbe292-197e-41a1-a019-db588a77d720

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.061.643 / SE
Número Registro: 2025/0376647-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00360510520218250001 202111000745 202500706893 360510520218250001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ACO SERGIPE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS D'ALENCAR MENDONÇA - SE003711
AGRAVADO
: REPLETTO CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADA
: JAMILE DA SILVA VIANA - SE001639A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:23
Código de Controle do Documento: 24693905-4f31-4388-afc2-4ca2cec2e967